Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a decisão, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória.
2. No caso em exame, não há excesso na multa diária fixada, se comparada à gravidade que representa a interrupção das terapias prescritas aos agravados.
3. Apesar da urgência dos tratamentos pleiteados, não há prova de que a decisão tenha sido cumprida pela agravante até o momento. Portanto, deve o bloqueio ser mantido em conta judicial, para compelir a ora agravante a cumprir a obrigação imposta na r. decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.